Tribunal: TJMT
Processo: 1043444-33.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043444-33.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ALICE BATISTA DE SOUZA DE MATOS - CPF: 516.756.172-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1043444-33.2018.8.11.0041 – PROCESSO DE ORIGEM 1043444-33.2018.8.11.0041 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: ALICE BATISTA DE SOUZA DE MATOS

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE CUIABA

Número do Protocolo:

1043444-33.2018.8.11.0041

Data de Julgamento
:

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO NO ATENDIMENTO MÉDICO – OMISSÃO ESTATAL – AUSÊNCIA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO IMPROVIDO.

1.
A responsabilidade civil objetiva estatal encontra previsão no art. 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988, sendo aplicável tanto às condutas estatais comissivas quanto às omissivas.

2. A demora razoável para realização dos procedimentos médicos, por si só, não configura angústia, estresse e ansiedade que extrapola a normalidade a ponto de caracterizar o dano moral.

3. Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1043444-33.2018.8.11.0041

APELANTE: ALICE BATISTA DE SOUZA DE MATOS

APELADOS: ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ALICE BATISTA DE SOUZA DE MATOS em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no 1043444-33.2018.8.11.0041, julgou improcedente o pedido inicial (Id. 88869975).

A Apelante sustenta que no ano de 2007 começou a sentir ardência ao urinar, com disúria, polaciúria e incontinência urinária, inclusive com feridas na região pubiana. Afirma a realização do procedimento cirúrgico em 3 de outubro de 2011, porém sem a colocação de tela e sling, ante a ausência de material. Narra que somente no ano de 2016, em decorrência da decisão proferida nos autos no 050397-12.2014.8.11.0001, foi realizado novo procedimento cirúrgico. Argumenta que esperou durante 10 anos para atendimento médico, fato que lhe ocasiona dano moral. A pretensão recursal se volta para fixar indenização por dano moral.

Os Apelados apresentaram contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 88869977 e Id. 88869979).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. José Zuqueti, manifesta pela desnecessidade de intervenção (Id. 94978458).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1043444-33.2018.8.11.0041 – PROCESSO DE ORIGEM 104344-33.2018.8.11.0041 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: ALICE BATISTA DE SOUZA DE MATOS

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE CUIABA

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

A Apelante sustenta que no ano de 2007 começou a sentir ardência ao urinar, com disúria, polaciúria e incontinência urinária, inclusive com feridas na região pubiana. Afirma a realização do procedimento cirúrgico em 3 de outubro de 2011, porém sem a colocação de tela e sling, ante a ausência de material. Narra que somente no ano de 2016, em decorrência da decisão proferida nos autos no 050397-12.2014.8.11.0001, foi realizado novo procedimento cirúrgico. Argumenta que esperou durante 10 anos para atendimento médico, fato que lhe ocasiona dano moral.

A responsabilidade civil objetiva estatal encontra previsão no art. 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988, sendo aplicável tanto às condutas estatais comissivas quanto às omissivas, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n
o
608.880/MT.

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, são requisitos mínimos para aplicação da teoria do risco administrativo e o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal [RE 136.861/SP].

Com esse esclarecimento, observo que a Apelante foi atendida no ano de 2007 no Hospital Geral Universitário com relato de disúria, polaciúria e incontinência urinária, além de feridas na região pubiana (Id’s. 88869471, 88869472 e 88869473).

Em seguida, consta do documento Id. 88869474 que em 4 de outubro de 2011 a Apelante se submeteu à cirurgia de histerectomia total abdominal. Em relação a este aspecto, observo que o procedimento cirúrgico inicialmente agendado para 5 de setembro de 2011 foi remarcado, ante a ausência de material (Id. 88869477).

Por sua vez, se tem notícia da realização de procedimento cirúrgico, agora de ‘colpoperineoplastina + sling’ em 25 de julho de 2016 (Id. 88869493). Esse atendimento médico, em especial, foi classificado como eletivo, conforme documento Id. 88869494 emitido pela regulação estadual.

O que se constata é que a Apelante, ao longo dos anos, foi atendida pelo serviço público de saúde, sendo inexistente a tese de omissão.

Deve ser mencionado, por relevante, que a Apelante foi submetida em duas oportunidades a procedimento cirúrgico e, mesmo que se admita eventual atraso no atendimento, não se pode desconsiderar que o pleito se efetivou.

Nesse cenário, para
a ocorrência do dano moral, deve ficar comprovada a violação aos direitos de personalidade, não se operando
in re ipsa
. Assim, somente deve ser considerado como dano moral a dor, angústia, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico e emocional do indivíduo, causando-lhe inequívoco desequilíbrio.

Sobre o tema, a doutrina de Sérgio Cavalieri Filho:

(...) só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (Programa de Responsabilidade Civil, Ed. Atlas, 8a ed., 2008, p. 83/4).

Na hipótese em exame, embora não haja dúvidas de que a Apelante foi atendida ao longo dos anos, mesmo que se considere eventual atraso para realização dos procedimentos médicos, inexiste situação apta para configurar angústia, estresse e ansiedade que extrapolaram a normalidade a ponto de caracterizar o dano moral.

O que se tem, ao contrário, é uma demora razoável no atendimento médico que, entre outros fatores, decorre do excesso de demanda e dificuldade de gestão do sistema público de saúde. Essa demora, porém, não ocasionou dano moral, considerando que durante o período a Apelante foi atendida e o procedimento médico estava classificado como eletivo.

Conclui-se, portanto, pela ausência de responsabilidade civil dos Apelados, pois ausente
a existência de um dano e, mais do que isso, não se vislumbra omissão administrativa
.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em decorrência da previsão do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, fixo em favor dos Apelados honorários advocatícios em 15% do valor atualizado da causa. Essa condenação fica suspensa em decorrência do previsto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022